Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718149-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA APELADO: BRENO LIMA BANDEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RUBENS FERNANDES em face de BRENO LIMA BANDEIRA contra decisão prolatada pelo Juízo 20a Vara Cível de Brasília (ID 43978282). O apelado em contrarrazões suscita preliminar de inadequação da via eleita, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de março de 2023 13:24:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador